Tribunal: TJMT
Processo: 1012150-13.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012150-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), LELINHO DOS SANTOS KAPICH - CPF: 317.615.857-20 (AGRAVADO), IVAN ALVES PEREIRA - CPF: 004.132.251-78 (AGRAVANTE), LARISSA MARCIELY BRUM DOS SANTOS - CPF: 045.314.511-63 (ADVOGADO), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO), ANDERSON RICARDO PEREIRA CAJANGO - CPF: 723.261.071-87 (ADVOGADO), WELLINGTON WHITE ANDRADE - CPF: 053.202.458-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O AUTO DE AVALIAÇÃO E VENDEU O BEM EM HASTA PÚBLICA – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO – REJEITADO – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PRACEADO – LAUDO DE AVALIAÇÃO REALIZADO HÁ MAIS DE 02 (DOIS) ANOS – LAPSO TEMPORAL QUE SE MOSTRA SUFICIENTE A ALTERAR O VALOR DO BEM – NECESSIDADE DE SE APURAR O REAL VALOR – ART. 873, II, DO CPC – NOVA AVALIAÇÃO CONTÁBIL – PRUDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS OCORRIDA EM 2014 – DIVERSOS APONTAMENTOS QUE MERECEM UMA ANÁLISE PELO EXPERT –
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Admite-se nova avaliação de imóvel penhorado quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve diminuição ou majoração no valor do bem; ou quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem (CPC, art. 873).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012150-13.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

LELINHO DOS SANTOS KAPICH

AGRAVADO:

IVAN ALVES PEREIRA

Colenda câmara.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
LELINHO DOS SANTOS KAPICH
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína que, nos autos da
Ação de indenização por Danos Morais n. 0003036-75.2012.8.11.0025, indeferiu o pedido de realização de nova avaliação mercadológica do bem arrematado em leilão.

Em suas razões recursais (id. 169857183), o Agravante aduz que
“existe a cabal necessidade de se realizar nova avaliação no imóvel penhorado, haja vista o lapso temporal superior a 02 (dois) anos entre a avaliação judicial e a hasta pública”,
bem como pela discrepância de valores entre o laudo mercadológico trazido pela parte e o laudo subscrito pelo Oficial de Justiça avaliador.

Esclarece que o leilão judicial foi realizado somente em 09/02/2022, ou seja, mais de dois anos após a avaliação judicial realizada em 17/12/2019, e que o bem foi arrematado pelo lance final de R$ 852.254,80 (oitocentos e cinquenta e dois mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos).

Assevera que teria comprovado a valorização do imóvel por meio de Laudo Mercadológico, o qual apontou que, ao tempo do leilão judicial, o valor real era de R$ 2.507,864,00 (dois milhões quinhentos e sete mil e oitocentos e sessenta e quatro reais), enquanto a avaliação realizada em 2019 pelo Oficial de Justiça Avaliador foi no importe de

R$ 1.175.000,00 (um milhão cento e setenta e cinco mil reais), corrigida na sequência, resultando no valor de R$ 1.344.509,61, balizador da alienação judicial, o qual estaria defasado.

Salienta que a ausência de nova avaliação fez com que o imóvel fosse arrematado por quantia correspondente a 35% do seu valor mercadológico.

Conclui que
“verificada a majoração no valor do bem e o decurso de grande lapso temporal após a avaliação judicial, é dever do julgador promover uma nova avaliação do imóvel penhorado para fins de determinar o real e contemporâneo valor imobiliário e mercadológico do bem constrito, de forma a elidir a arrematação por preço vil e garantir o princípio da máxima efetividade e da menor onerosidade para o devedor”
.

Sustenta, ainda, que houve excesso de execução em razão de erro material na confecção dos cálculos do valor da condenação, e requer a retificação, ao fundamento de que a matéria não se sujeita à preclusão, sendo passível de correção a qualquer tempo. Assevera que o juízo de primeiro grau, por ocasião da prolação da sentença, não fixou os critérios de correção e a parte vencedora, ao apresentar os cálculos, não utilizou o critério habitualmente empregado por este Tribunal, a saber: correção pelo índice INPC com juros simples de 1,0 % ao mês, mas sim o fator IGP-M FGV,
pro rata die,
elevando o valor da condenação para R$ 545.595,13 quando, na realidade, o valor devido seria R$ 345.575,06.

No que se refere ao efeito suspensivo, assevera que
“a probabilidade do direito ressai induvidosa ante a presença dos requisitos autorizadores da nova avaliação do imóvel penhorado, quais sejam: o longo lapso temporal decorrido da avaliação judicial e a grande discrepância de valores entre o laudo mercadológico e o laudo de avaliação subscrito pelo Oficial de Justiça”.

Aduz, ainda, a presença do perigo de dano na medida que o imóvel em debate é o local onde reside com um de seus filhos e uma neta, portadora de deficiência (Traumatismo intracraniano e Trissomia – síndrome de Patau), e que está
“na IMINÊNCIA DE SER DESPOJADO de sua própria residência e único imóvel, bem de família, onde mora com a sua neta e seu filho deficientes que não têm outro lugar para morar”.

Com esses argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo para assegurar ao Agravante a manutenção na posse de seu imóvel e, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja determinada a realização de nova avaliação judicial do bem e que os autos sejam remetidos à contadoria para que seja feita a correta atualização do débito.

Preparo recursal recolhido, conforme guia e comprovante de pagamento anexos aos ids. 170076699 e 170091650.

Liminar deferida para que haja nova avaliação do imóvel – Id. 177424782.

Embargos de Declaração não acolhidos – Id. 18241170.

Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso, no Id. 172856172, arguido a preclusão do presente agravo de instrumento e, em mérito, o desprovimento recursal.

É o longo relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como relatado, cuida-se

de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
LELINHO DOS SANTOS KAPICH
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína que, nos autos da
Ação de indenização por Danos Morais n. 0003036-75.2012.8.11.0025, indeferiu o pedido de realização de nova avaliação mercadológica do bem arrematado em leilão.

Quanto a preliminar de preclusão, entendo por rejeita-la.

Consabido, a jurisprudência atual, tanto desta Egrégia Corte quanto da Corte Cidadã, são uníssonas ao pontuar que possível erro de calculo não encontra-se sujeito a preclusão.

Ademais, como será relatado ainda durante o voto, o presente leilão Judicial, demorou mais de 02 (dois) anos para ocorrer, ou seja, houve negligência jurisdicional ao presente feito.

A jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. ART. 494, I, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO E DE COISA JULGADA. DESNECESSIDADE DE REVER PREMISSAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1. O STJ possui firme entendimento de que a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada, por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador. Interpretação do art. 494, I, do CPC. Precedentes
. 2. É notória a ocorrência de erro material nos cálculos inicialmente homologados, que deixaram de computar correção monetária e juros de mora. 3. Não há necessidade de rever as premissas fáticas do acórdão recorrido para se constatar que não se trata de mera divergência acerca de critérios de cálculo, mas de verdadeiro erro material, em face da não inclusão de consectários legais da condenação. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1968123 PE 2021/0347638-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 15/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APELO NOBRE PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão. 2. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 1794087 RJ 2019/0021976-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021)

Não bastasse, observa-se que a irresignação já fora objeto de analisando perante esta câmara, junto ao Agravo de Instrumento n°. 1003158-97.2022.8.11.0000, em sede de embargos de declaração, afastou a preclusão, bem como reconhecendo a necessidade de nova avaliação.

Em mérito, hei por reformar o decidido.

Isto porque, observa-se que a avaliação judicial fora realizada na data de 17/12/2019, concluindo o oficial de justiça sua avaliação que o imóvel perfaz o valor de R$ 1.175.000,00.

Colaciono:

Nesse diapasão, o referido leilão, ocorreu em 09/02/2022.

Destarte:

Ato continuo, o agravante trouxe tanto nos autos singulares, quanto neste Agravo de Instrumento, mais de 03 (três) avaliações mercadológicas que o imóvel em epígrafe, supera o valor de R$

2.500.000,00.

Laudo 01:

Laudo 02:

Assim sendo, em caso de alienação judicial de bens, entende-se pela possibilidade de realizar nova avaliação do imóvel se decorrido considerável lapso temporal entre a avaliação judicial e realização da hasta pública, o que se verifica na hipótese, haja vista que o interstício supera 02 anos.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO DOS VALORES DE BENS PENHORADOS NÃO AFERIDA PELO TRIBUNAL A QUO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Execução de título extrajudicial. 2. A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento de que "
decorrido considerável lapso temporal
entre a avaliação e a hasta pública, a rigor deve-se proceder à reavaliação do bem penhorado. Para tanto, porém, é
imprescindível que a parte traga elementos capazes de demonstrar a efetiva necessidade dessa reavaliação
" (REsp 1269474/SP, TERCEIRA TURMA, DJe 13/12/2011). 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.773.822/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021.) destaquei

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMÓVEL PENHORADO. NOVA AVALIAÇÃO. NECESSIDADE. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SIGNIFICATIVO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. 2. "A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de considerar possível, podendo, inclusive, ser determinada de ofício a realização de nova avaliação do bem objeto de penhora, quando, entre a primeira avaliação e a data marcada para a alienação judicial, houver considerável lapso temporal, a fim de evitar a caracterização de preço vil" (EDcl no Ag 1.365.203/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe de 02/08/2012, g.n.). 3. No caso em exame, transcorridos cerca de 6 (seis) anos da avaliação do imóvel penhorado, mostra-se necessária a realização de nova avaliação do bem antes de sua alienação judicial, a fim de evitar a configuração de preço vil e indevido prejuízo ao executado. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial
. (STJ - AgInt no AREsp: 1778395 GO 2020/0275422-8, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2022)

Esta Eg. Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO E HOMOLOGOU O LAUDO DE AVALIAÇÃO - NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – POSSIBILIDADE – FUNDADA DÚVIDA SOBRE O VALOR ATUAL DO IMÓVEL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 873, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Havendo discrepância considerável entre o valor da avaliação promovida pelo Oficial de Justiça e do Avaliador particular apresentada pela parte, revela-se necessário proceder à nova avaliação do bem penhorado, nos termos do art. 873 do Código de Processo Civil. Na hipótese, não há como refutar a dúvida sobre o valor atribuído ao imóvel penhorado, sobretudo pelo decurso do prazo superior a 02 (dois) anos da última avaliação, bem como em razão do notório aquecimento no setor imobiliário nos últimos anos pós-pandemia, além da grande discrepância entre a estimativa trazida pela parte e o laudo subscrito pelo Oficial de Justiça avaliador.

(N.U 1007685-92.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 06/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA - AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O AUTO DE AVALIAÇÃO E DETERMINOU A HASTA PÚBLICA DOS BENS - PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO – LAUDO DE AVALIAÇÃO REALIZADO HÁ MAIS DE TRÊS ANOS – LAPSO TEMPORAL QUE SE MOSTRA SUFICIENTE A ALTERAR O VALOR DO BEM – NECESSIDADE DE SE APURAR O REAL VALOR - ART. 873, II, DO CPC – HONORÁRIOS DO PERITO – ÔNUS DE QUEM REQUER A PRODUÇÃO – ART. 95, DO CPC - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
Admite-se nova avaliação de imóvel penhorado quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve diminuição ou majoração no valor do bem; ou quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem (CPC, art. 873). Foi realizada a avaliação judicial do imóvel penhorado, em 25/07/2018, ocasião em que o Oficial de Justiça Avaliador atribuiu-lhe o valor de R$ 3.441.540,69 (três milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, quinhentos e quarenta reais e sessenta e nove centavos), de modo que a simples correção desse valor, ordinariamente, não enuncia, com segurança mínima, a evolução do valor efetivo do imóvel. A realização de nova avaliação não prejudica as partes, muito pelo contrário, impede a expropriação por valor incompatível com aquele que o bem efetivamente merece. (...)
(TJ/MT, AI N.U 1016344-27.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESEMBARGADOR SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 07/12/2021)

Outrossim, em sede liminar, verberei pela nova avaliação, desde seja feita por
expert
nomeado pelo juízo condutor do feito, a fim de dar mais robustez ao presente voto, entrementes, até o presente momento tal ato não ocorreu.

Ao arremate, quanto ao pedido de nova pericia contábil para apurar o real valor do devido pelo agravante, entendo cabível, tanto por celeridade processual, bem como por poder geral de cautela desta magistrada, diante as discrepâncias monetárias do presente feito, vis-à-vis as idas e vindas do presente processo singular.

Ante a todo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024